Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM AGOSTO/2021, CONTESTADA EM OUTUBRO/2021, SENTENCIADA EM JANEIRO/2022 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM MARÇO/2022.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. FRAUDE ADMITIDA PELO RÉU. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: "A parte ré admitiu, em sua contestação, ter sido vítima de estelionato no procedimento de abertura da conta digital e contratação dos serviços de crédito, razão pela qual faz-se mister reconhecer a inexistência do débito imputado ao autor. Dessa forma, observa-se que a controvérsia reside em estabelecer se houve falha na prestação do serviço, a ensejar sua responsabilidade";..
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, em especial, do débito de R$ 51.270,84; e condenar o réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos morais. 1.1. Na apelação, o réu pleitea a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o afastamento da gratuidade judiciária concedida ao demandante e suscita falta de interesse de agir do autor. No mérito, pede a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório. 1.2. Em seu recurso, o autor pleiteia a reforma da sentença para majorar o valor fixado para indenização por danos morais.
2. Do pedido de concessão de efeito suspensivo. 2.1. A argumentação do apelante é vaga, limitando-se a dizer que há “violação de seu direito” e “perigo de lesão grave ou de difícil reparação” sem, contudo, demonstrar qual direito está sendo violado ou qual tipo de lesão está sofrendo. 2.2. Pedido rejeitado.
3. Da impugnação à gratuidade da justiça. 3.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.3. No caso dos autos, o apelado declara que não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Comprova que é professor de educação básica e aufere rendimentos brutos no valor de R$ 5.249,34, líquido de R$ 3.871,25. 3.4. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
4. Da preliminar de interesse de agir. 4.1. O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Se a parte autora entende existir lesão a seu direito decorrente de contratos firmados perante o réu em seu nome sem a devida anuência, tem a seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento se revele necessário e útil, intentando-o pela via adequada. 4.2. Preliminar rejeitada.
5. Do mérito. 5.1. A parte autora aduz não ter aderido a nenhum dos contratos arrolados na inicial, enquanto o Banco réu, admite que, ante às contestações do autor, houve a abertura de procedimento com parecer favorável ao requerente, de modo que “tão logo o réu foi comunicado da fraude, agiu prontamente e realizou os procedimentos devidos para evitar prejuízos à parte autora”. 5.2. O réu não logrou demonstrar a regularidade das contratações, impondo-se a manutenção da sentença, no ponto em que reconheceu a inexistência do débito.
6. Do dano moral. 6.1. Uma vez reconhecida a inexistência do débito, a parte ré agiu com abuso de direito e violação da boa-fé, ao ensejar a negativação do nome do autor em serviço de proteção de crédito em razão de contrato decorrente de fraude. 6.2. Nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 6.3. O Superior Tribunal de Justiça já há muito, consolidou o entendimento de que “(...) a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgRg no Agravo de Instrumento 1.379.761 – SP (2011/0004318-8), Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, DJE 02/05/2011).
7. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 7.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 7.2. Na hipótese, a quantia fixada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de fraude bancária seguida de negativação indevida. 7.3. Jurisprudência: “5. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. (...) 7. Quanto à pretensão de redução do valor arbitrado na origem, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é moderado. (...).”. (07321282820218070001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/04/2022).
8. Recursos improvidos.